Tribunal: TJDFT
Processo: 0718125-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718125-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADOS: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, ALOÍSIO CÉSAR VENÂNCIO DESPACHO DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a matéria está prequestionada desde a contestação. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018